Tribunal: TJBA
Processo: 8013758-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013758-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR MOTOS LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: D.P.M. COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS E FOTOGRAFICOS LTDA

Advogado(s)
:
HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO POR DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ERROR IN JUDICANDO
. INDEFERIMENTO INDEVIDO DE ATOS CONSTRITIVOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SALVADOR MOTOS LTDA. contra decisão proferida nos autos de ação de execução, que indeferiu o pedido de constrição patrimonial em face dos sócios da empresa executada, sob o fundamento de ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, próprios do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, em razão da inexistência de bens penhoráveis.

A parte agravante sustenta que não requereu a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas o regular prosseguimento da execução em face dos sócios já incluídos no polo passivo por decisão anterior, proferida em razão da extinção da pessoa jurídica executada, a qual não foi objeto de impugnação, operando-se a preclusão.

A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente legítimo o indeferimento de atos constritivos em face de sócios já integrados ao polo passivo da execução por decisão anterior preclusa, sob o fundamento de ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, quando inexistente pedido de instauração do respectivo incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado nos autos que o Juízo de origem já havia deferido a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, em razão da extinção da pessoa jurídica executada, sem que houvesse impugnação tempestiva, verifica-se a ocorrência de preclusão, impedindo o reexame da matéria.

Não subsiste a premissa adotada na decisão agravada de que o pedido formulado pela exequente configuraria requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a controvérsia não versa sobre a superação da autonomia patrimonial, mas sobre a prática de atos executórios em face de partes legitimamente integradas à relação processual.

A exigência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, prevista no art. 50 do Código Civil, restringe-se às hipóteses de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não se verifica na espécie.

Ao condicionar o prosseguimento da execução à comprovação de requisitos próprios de instituto jurídico diverso, o magistrado singular incorreu em error in judicando, criando óbice indevido à efetividade da tutela executiva e violando os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Extinta a pessoa jurídica e validamente incluídos os sócios no polo passivo, a execução deve prosseguir nos mesmos moldes aplicáveis a qualquer devedor, observadas as garantias processuais pertinentes, sendo desnecessária nova fundamentação para a realização de atos constritivos subsequentes.

A jurisprudência pátria admite o prosseguimento da demanda em face dos sócios quando extinta a pessoa jurídica, por analogia à sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, conforme precedentes dos Tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória agravada, determinando o regular prosseguimento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica executada, com a adoção dos atos constritivos cabíveis.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão dos sócios no polo passivo da execução, por decisão anterior não impugnada, impede o reexame da matéria, em razão da preclusão.”
“2. É indevida a exigência dos requisitos do art. 50 do Código Civil quando não instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os sócios já integram validamente a relação processual.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 50; CPC/2015, arts. 110 e 921.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0041891-53.2020.8.19.0209, Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
n.

8013758-21.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, SALVADOR MOTOS LTDA
,
e, como Agravada,

D P M COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS DE FOTOGRÁFICOS LTDA ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.